Tribunal: TJES
Processo: 5007972-89.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007972-89.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONATHAN RUATTI e outros (2)

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO COM REALOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível em que o autor alega ter sofrido prejuízos devido a atraso em voo, adquirindo passagens aéreas junto à companhia requerida, TAM Linhas Aéreas S/A, para o trecho Vitória/ES–Foz do Iguaçu/PR, com escala em Guarulhos/SP. O atraso no primeiro voo resultou na perda da conexão para o destino final. O autor foi realocado em outro voo no dia seguinte, recebendo assistência com hospedagem.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso no voo e a consequente realocação configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a assistência prestada pela companhia aérea foi suficiente para afastar qualquer pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O atraso que resultou na perda do voo de conexão não configura falha grave ou ilícito, uma vez que a companhia aérea procedeu à realocação dos passageiros no voo disponível mais próximo e forneceu toda a assistência devida, em conformidade com o art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

4.
Não há prova nos autos de que o autor teria condições de utilizar outro meio mais eficaz que a reacomodação oferecida, reforçando a ausência de ilícito por parte da empresa aérea.

5.
Embora o tempo total de atraso em relação à chegada originária tenha sido de aproximadamente 14 horas, grande parte desse período ocorreu durante a noite e madrugada, o que diminui o impacto sobre as atividades turísticas e afasta a configuração de dano moral passível de indenização.

6.
Não há elementos que comprovem violação aos direitos da personalidade do autor, tampouco qualquer abalo moral relevante, pois a companhia aérea cumpriu as obrigações previstas nas normas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JONHATHAN RUATTI
,
BRUNELLA SANTANA
e
S. S. R.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (evento nº 9375730), nos autos da ação indenizatória que movem em desfavor da
TAM
LINHAS AÉREAS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 9375732), os apelantes

alegam, em síntese, que:
(
I)
“somente chegaram ao destino com quase 14 horas de atraso em relação ao programado, situação que lhes gerou grande desgaste e frustração” (fl. 04);

(
II)
“a Ré sequer trouxe provas documentais idôneas que demonstrem o cumprimento da obrigação de prestar a assistência material aos consumidores durante o período de espera pelo voo realocado” (fl. 11);

(
III)
“a responsabilidade da Recorrida é de natureza objetiva, seja por se tratar de fornecedora de serviços, em virtude do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, seja porque se trata de contrato de transporte, a teor do disposto no art. 730 e seguintes do Código Civil” (fl. 11 e que
(
IV)
“restou comprovado pelos fatos narrados, que a má prestação de serviço pela cia área, configurou o dano moral” (fl. 13).

No caso dos autos, o apelante comprova a aquisição, junto à companhia requerida, de passagens aéreas partindo de Vitória/ES às 14:55hs, com destino à Foz do Iguaçu, com escala em Guarulhos/SP, para a data de 05/10/2023 (evento nº 9375707). A partida de Guarulhos/SP para Foz do Iguaçu estava marcada para 17:20hs.

O pouso com atraso no Aeroporto de Guarulhos às 16:49hs, ou seja, com atraso de 24 (vinte e quatro minutos) resta demonstrado nos autos (evento nº 9375706), o suficiente para a perda do voo até o destino final, cuja previsão de chegada era às às 19:05hs.

Diante do ocorrido, os próprios autores afirmam que a companhia aérea promoveu sua realocação no voo disponível em horário mais próximo bem como forneceu assistência com hospedagem (evento nº, fl. 12), às 06:50hs do dia seguinte, com chegada em Foz do Iguaçu às 08:30hs (evento nº 9375710).

Desse modo, apesar do atraso, as provas carreadas aos autos revelam que a
TAM
LINHAS AÉREAS S/A
procedeu de acordo com o artigo 21, da Resolução nº 400/2016, da ANAC, abaixo transcrito:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Lado outro, os requerentes não trouxeram aos autos nenhum elemento capaz de demonstrar que havia a possibilidade de execução do serviço por outra modalidade de transporte mais efetiva em relação à reacomodação ofertada, o que corrobora a ausência de ilícito praticado pela companhia aérea.

Desse modo, evidenciado o atendimento às normas aplicáveis para o caso de atraso de voo, assim como não comprovada nenhuma situação excepcional que tenha configurado lesão aos direitos da personalidade dos autores, que, diante do atraso, acomodaram-se em hotel até o horário da nova partida com os custos cobertos pela requerida, não há amparo para reforma da r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO. Pretensão de indenização por danos morais rejeitada pelo Egrégio Juízo a quo. Insurgência autoral. Descabimento. ATRASO DE VOO NACIONAL. Chegada ao destino (Porto Seguro) com delay de quinze horas. Fornecimento de voucher de alimentação. Aplicação da legislação consumerista que não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Necessidade de comprovação de situação excepcional que ocasione prejuízos subjetivos. Aplicação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica c/c Resolução 400 da Anac. Inúmeros precedentes desta Colenda Câmara. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1072237-77.2021.8.26.0002; Ac. 17713043; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 25/03/2024; DJESP 02/04/2024; Pág. 1755)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO VOO. MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA (ALIMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO NO VOO DO SEGUINTE). DANOS MORAIS INEXISTENTES. REFORMA DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que se refere aos danos morais, há que ser destacado que apesar de a apelante não cumprir com o contratado, disponibilizou a reacomodação no próximo voo disponível, além de ter fornecido voucher para custeio da alimentação. Ademais, no dia seguinte, chegou a cidade de destino ainda no período posterior. 2. Apesar do transtorno inerente a situação, a autora não anexou qualquer prova no sentido de que perdeu qualquer compromisso ou que teve qualquer abalo extrapatrimonial considerável, principalmente porque a empresa aérea prestou a assistência necessária e a autora estava em seu retorno de férias. Assim, verificando-se que no caso específico dos autos o atraso no voo/conexão representou mero aborrecimento a autora, inarredável o afastamento do dano moral. 3. É incontroverso nos autos que foi disponibilizado a autora um voucher para custeio de sua alimentação, sendo que a autora afirma que tal quantia foi insuficiente, no entanto apenas apresenta nos autos a compra de uma refeição em valor inferior aos disponibilizado o que leva a crer que a quantia ofertada pela requerida foi suficiente para o custeio da alimentação durante o período de espera, sendo assim deve ser afastada a condenação por danos materiais. 4. Sucumbência a ser suportada pela parte autora, observado o disposto no art. 98,§3º, do CPC. (TJMS; AC 0812019-89.2023.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 12/03/2024; Pág. 109)

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVOS TÉCNICO-OPERACIONAIS. REALOCAÇÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO DO ITINERÁRIO SUPERIOR A DOZE HORAS E ESPERA NO AEROPORTO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL. Pretensão de improcedência da demanda. Cabimento. Hipótese em que ficou comprovado que o voo originário foi cancelado, por problemas técnicos em aeronave. Fortuito interno, integrante do risco da atividade. Inocorrência de força maior ou fortuito externo, ainda que se considere que os defeitos técnicos foram inesperados. Falha no serviço configurada. Dano moral que, todavia, não ficou demonstrado. Ausência de elementos de convicção, ainda que indiciários, da permanência das autoras no aeroporto durante a espera pelo novo voo. Inviabilidade de inversão do ônus da prova, pois não caracterizada uma verossimilhança mínima do alegado. Companhia aérea que apresentou print comprovando a disponibilização de voucher para transporte de táxi. Documento que, a despeito de produzido unilateralmente, não é desprovido de eficácia probatória, sobretudo por não ter sido objeto de impugnação específica ou de arguição de falsidade. Prioridade legal de atendimento que não impõe reacomodação no voo imediatamente seguinte, e, sim, no primeiro voo em que possível fazê-lo. Designação, no voo substituto, de assento em corredor, em vez de próximo à janela, como se daria no voo originário, que não enseja, por si, algum transtorno. Falta de demonstração mínima de que a autora menor teria apresentado quadro de febre durante a espera para o voo redesignado, tendo tal fato sido alegado tardiamente, apenas em contrarrazões. Dano moral não configurado, ausente prova mínima dos fatos constitutivos dos eventos lesivos alegados, considerados os parâmetros delineados pelo STJ. Dano moral que deve ser afastado. Demanda julgada improcedente. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1007540-35.2022.8.26.0609; Ac. 17602022; Taboão da Serra; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Julg. 22/02/2024; DJESP 27/02/2024; Pág. 1554)

Por fim, releva notar que apesar das aproximadamente 14 (catorze) horas de diferença entre a chegada prevista originariamente e aquela verificada após a realocação, a maior parte desse tempo decorreu durante a noite e madrugada, circunstância que indica a falta de comprometimento irreversível das atividades turísticas eventualmente agendadas pelos recorrentes, o que reforça a ausência de abalo moral indenizável na espécie.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

Ato seguinte, uma vez que não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizada pelo juízo de origem, as partes apelantes deverão suportar condenação ao pagamento de honorários recursais, nos ditames do artigo 85, §11, do CPC, que ora fixo em 5% (cinco por cento), de modo que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.